Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719332-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO PACIENTE: THAIS SOUZA DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER AMORIM DO CARMO, advogado constituído, com OAB/DF no 65.753, em favor de THAIS SOUZA DE AMORIM, presa desde 27/4/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 49/50). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ocorrência de fato novo, a saber, o esclarecimento de que a vítima não estava dormindo no momento dos fatos e de que a paciente desistiu de seu intento e permitiu que a vítima fugisse. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa e aponta violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo que a filha de 2 (dois) anos de idade dela depende exclusivamente e, atualmente, está sob os cuidados de uma amiga. Além disso, afirma que a paciente encontra-se grávida de 5 (cinco) meses e, portanto, pertence ao grupo de risco do COVID-19. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, acrescida de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2022 18:38:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora